Tribunal: TJSP
Processo: 1006646-23.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Estabelecimento empresarial – Contrato de trespasse - Ação de rescisão contratual e indenizatória – Decreto de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Justiça gratuita – Exame concreto dos dados bancários disponibilizados - Confirmação do indeferimento do pleito - Cerceamento de defesa inocorrente – Questão preliminar rejeitada – Rescisão do contrato – Culpa

Ementa:
Estabelecimento empresarial – Contrato de trespasse - Ação de rescisão contratual e indenizatória – Decreto de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Justiça gratuita – Exame concreto dos dados bancários disponibilizados - Confirmação do indeferimento do pleito - Cerceamento de defesa inocorrente – Questão preliminar rejeitada – Rescisão do contrato – Culpa recíproca constatada a partir das conclusões da prova pericial – Inadimplemento exclusivo da parte autora arguido de maneira imprópria, em confronto com o art. 476 do CC/2002 – Retorno das partes ao "status quo ante", ressalvada a responsabilidade dos apelados pelas pendências tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido depois da celebração do contrato de trespasse – Apuração na fase de liquidação da sentença - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.